Tribunal: STF
Processo: RHC 222091
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 629.019/PR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 14 anos de reclusão. 



    Buscando a realização de novo Conselho de sentença, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ESCOLHA POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).



    2. No caso, as qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação foram reconhecidas pelo Conselho de sentença com esteio nas versões apresentadas no Tribunal do Júri.



    3. Com relação à motivação fútil, o Tribunal de origem consignou que "a tese acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua atitude". E, no tocante à dissimulação, destacou que "houve sim dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e atirou". Assim, ausente qualquer ilegalidade no reconhecimento das qualificadoras.



    4. Ordem denegada. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera que o resultado do júri demonstra a carência de suporte fático e jurídico para a manutenção das qualificadoras imputadas. Requer, assim, o provimento do recurso, para desconstituir a decisão do Júri e determinar a realização de um novo julgamento popular, mediante a revaloração jurídica do conjunto probatório trazido no teor das decisões proferidas nos autos, a demonstrar a manifesta improcedência das qualificadoras imputadas, cuja decisão do Júri revelou plausível de dúvida. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que há, nos autos, suporte probatório a justificar a manutenção das qualificadoras imputadas ao recorrente, nos termos seguintes: 



    Conforme relatado, a defesa pede para que seja reconhecida a improcedência das qualificadoras do motivo fútil e dissimulação, com a determinação de realização de novo Júri. 



    A Corte de origem, ao analisar a apelação, entendeu que (e-STJ fls. 126/130): 



    Passo à análise do pedido de nulidade do julgamento sob a motivação da defesa de que a decisão condenatória dos jurados estaria em confronto manifesto com as provas dos autos. 



    O Conselho de sentença condenou o réu por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e dissimulação, sendo considerados, na dosimetria da pena, a motivação fútil para qualificar o crime e a dissimulação como agravante, na segunda fase. 



    Argumenta a defesa que a motivação que qualifica o crime, reconhecida pelos jurados, não está amparada nas provas, porque existiam desavenças pretéritas entre a vítima e o réu. 



    Não lhe assiste razão. 



    De início, o réu foi pronunciado e sentenciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por dissimulação (art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal). Assim, ausente o interesse recursal em contestar a qualificação da vingança como motivo torpe, pois essa não foi a classificação jurídica de sua condenação. 



    Ressalte-se que diante da decisão de pronúncia (1.178), o réu interpôs recurso em sentido estrito (1.183-1.195), entretanto, não mencionou qualquer alteração da classificação jurídica das qualificadoras, o que resultou na decisão definitiva da pronúncia, em 12/10/2016. 



    Cabia ao apelante requerer a alteração da qualificação jurídica do motivo no momento processual do recurso em sentido estrito e do art. 484, do Código de Processo Penal, e não o fez. 



    Permanecida a qualificadora do motivo fútil do crime, ante a desproporção do ato do réu em querer se vingar da vítima, matando-a. Em plenário, no 5º quesito apresentado ao Conselho de Sentença, questionou-se exatamente nestes termos: “o réu agiu por motivo fútil, tomado por sentimento de vingança, vez que, dias antes, seu irmão Oswaldo Toshio Ueno havia sido agredido por seguranças que trabalhavam para a vítima?” (190.2). Novamente o réu não se opôs à qualificação jurídica do motivo como fútil, não havendo impugnação ao quesito apresentado no momento adequado, nos termos do art. 484, do Código de Processo Penal (190.1, p.4). 



    O resultado foi que os jurados reconheceram o motivo fútil (quesito nº 05), por maioria, respondendo que sim, Fábio Ueno foi tomado pelo sentimento de vingança já que, dias antes, seu irmão (Osvaldo Ueno) tinha sido agredido por seguranças que trabalhavam para vítima. 



    Colhe-se, da análise dos autos, que a decisão do e. Tribunal do Júri encontra amparo em vertente do conjunto probatório reunido nos autos, merecendo ser mantida, em respeito à soberania do Júri Popular. 



    E isto porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, verificando-se a dualidade de versões verossímeis e havendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não incorre ao Tribunal determinar a realização de novo julgamento. 



    Do ponto de vista da defesa, os ânimos entre as partes estavam acirrados por desavença pretérita, o que foi comprovado nos autos, e, portanto, afastaria a qualificadora. Mas a tese acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua atitude. 



    Neste ponto, a defesa do recorrente nega o sentimento de vingança devido ao fato de o réu não ter agido instantaneamente, porque não agiu disparando contra a vítima na primeira oportunidade. Como bem ressaltou o Ministério Público nas contrarrazões não existe “modus operandi” específico para se vingar de alguém, sendo irrelevante se agiu imediatamente ou como ocorreu no caso concreto, em que houve conversa prévia entre as partes. 



    O réu agiu em represália de ação anterior que supunha ter sido praticada pela vítima, foi o que bastou para qualificar a sua conduta. E esta vertente está comprovada nos autos, sendo inconteste que o réu e a vítima previamente conversaram sobre os conflitos do irmão do réu, conforme o interrogatório do réu em juízo (189.9) e todos os depoimentos prestados por Karen, ex-esposa da vítima (1.6, p. 4-5, 1.229, p. 7 e 189.1).



    O mesmo ocorre com a qualificadora da dissimulação, que encontra fundamento em amplos elementos de prova. O apelante alega que desentendimentos anteriores demonstrariam uma expectativa da ocorrência do delito, o que afastaria a aplicabilidade da qualificadora da dissimulação (CP, art. 121, §2°, inciso IV), que resultou em ataque surpreendendo a vítima. 



    Neste ponto, verifica-se que a condenação dos jurados é amparada na dinâmica dos fatos. A vítima permitiu que o réu entrasse na sua residência, obviamente não esperando que fosse levar um tiro. Houve sim dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e atirou. 



    Conforme depoimento da esposa da vítima, as últimas palavras foram: “você não veio aqui conversar, você está armado” (mov. 1.229, p. 7), portanto, a vítima percebeu que o réu estava armado apenas pouco antes dos disparos serem desferidos, ou seja, era tarde demais, a dissimulação tinha sido efetiva e a vítima foi atingida sem possibilidade de defesa. 



    Assim, a submissão a novo julgamento, respeitada a soberania popular, de assento constitucional, restringe-se, no mérito, à hipótese de contrariedade manifesta à prova dos autos. 



    No presente caso, a prova em favor da condenação do réu, por homicídio duplamente qualificado, é ampla e inegável. Logo, deve ser mantida a decisão, em respeito à soberania do veredicto dos jurados. 



    O Tribunal de origem entendeu que não havia ilegalidade no reconhecimento das qualificadoras, destacando que "a tese acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua atitude", além de mencionar, com relação à dissimulação, que "a vítima permitiu que o réu entrasse na sua residência, obviamente não esperando que fosse levar um tiro. Houve sim dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e atirou". 



    Dessa forma, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. Observa-se que o Conselho de sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão contrária à prova dos autos. 



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente